Tribunal: CARF
Processo: 16682.904340/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904340/2013-42
ACÓRDÃO
1002-003.927 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.927 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904340/2013-42
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJ1.
O presente processo tem como objeto compensações por meio das quais a
interessada pretende o aproveitamento de crédito no valor de R$ 11.941.089,76,
correspondente ao saldo negativo de CSLL do ano de 2010.
Conforme despacho decisório eletrônico de fls 1.109, do qual a interessada teve
ciência em 12/12/2013 - (fls 1.186), a Administração Pública declarou
parcialmente homologada a compensação pretendida, reconhecendo o crédito de
R$ 10.115.967,03. O fundamento do indeferimento foi o de que não teria sido
confirmada a parcela de composição do crédito referente a março de 2010, que
segundo informações prestadas no Per Dcomp, teriam sido compensadas em
outro per Dcomp, conforme abaixo:

Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls
03, na qual alega, em síntese, que:
- faz jus ao crédito ainda não reconhecido no total de R$ 1.825.122,73;
- errou no preenchimento do Per Dcomp. Os erros ocorreram nos registros
referentes aos meses de janeiro e setembro. Em ambos a interessada deixou de
informar que teria quitado parte dos débitos com compensação;
- no mês de setembro a interessada apurou estimativa no valor de R$
5.730.124,43. Este débito foi quitado mediante: (a) recolhimento de R$
3.905.124,41 já confirmado pela RFB; (b) compensação de R$ 100.000,00, por
meio do Per Dcomp 18259.60132.211210.1.3.03-2550 e (c) compensação de R$
1.725.000,00, por meio do Per Dcomp 20033.47374.211210.1.3.02-0684;
- no mês de janeiro a interessada apurou estimativa no valor de R$ 1.295.141,23.
Este débito foi quitado mediante: (a) recolhimento de R$ 1.295.018,52 já
confirmado pela RFB e (b) compensação de R$ 122,71, por meio do Per Dcomp
34107.12438.230512.1.702-8608;
- Se consideradas as parcelas de composição do crédito quitadas por
compensação, nos meses de janeiro e setembro, passa a ser possível confirmar o
crédito adicional de R$ 1.825.122,73 a que a interessada faz jus.

Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.927 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904340/2013-42
3
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/RJ1,
conforme acórdão n. 12-75.161, 16 de abril de 2015 (e-fls. 1780).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 1791), no qual, em
apertada síntese, alega o seguinte:
-ilegalidade da glosa das estimativas cujas decisões acerca das compensações
encontram-se suspensas por recurso;
-ilegalidade da diminuição do saldo negativo, sob pena de dúplice cobrança do
crédito tributário.
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação da compensação
realizada.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da lide
De início, cabe registrar que o Recorrente teve estimativas não confirmadas no total
de R$ 7.469.459,67, entretanto, o recurso tem por objeto a confirmação adicional de apenas R$
1.825.000,02, que corresponde exatamente à diferença entre o que crédito já reconhecido (R$
10.115.967,03, no DDE + R$ 122,71, na DRJ) e o originalmente solicitado (R$ 11.941.089,76).

Mérito
O presente processo tem como objeto compensações por meio das quais a
interessada pretende o aproveitamento de crédito no valor de R$ 11.941.089,76, correspondente
ao saldo negativo de CSLL do ano de 2010.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.927 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904340/2013-42
4
Conforme Despacho Decisório eletrônico, a compensação pretendida foi
parcialmente homologada, tendo sido reconhecido crédito de R$ 10.115.967,03.
O indeferimento foi fundamentado no fato de que não teria sido confirmada a
parcela de composição do crédito referente a março/2010, que, segundo informações prestadas
no PER/DCOMP, teria sido compensada em outro PER/DCOMP, conforme mostra o recorte de
imagem seguinte:

Na Manifestação de Inconformidade, a interessada alega que cometeu erro no
preenchimento do PER/DCOMP, ao deixar de registrar as parcelas de composição do crédito
quitadas por compensação para as estimativas de janeiro e setembro de 2010.
Segundo afirma, se consideradas tais parcelas na apuração do saldo negativo - que
totalizam R$ 1.825.122,73- seria possível confirmar o crédito adicional de igual montante a que faz
jus.
Após análise da matéria, o acórdão recorrido teceu as seguintes considerações
(destaques deste relator):
(...)
1) O Per Dcomp 18259.60132.211210.1.3.03-2550, no qual foi confessado o
débito de R$ 100.000,00, referente a estimativa de set/2010, foi não homologado. O
crédito está sendo tratado no PA 166829013925/2014-48, que aguarda julgamento pela
primeira instância do contencioso administrativo e o débito em questão, hoje em aberto, é
objeto do PA 166829016082014-75;
2) O Per Dcomp 20033.47374.211210.1.3.02-0684, no qual foi confessado o
débito de R$ 1.725.000,00, referente a estimativa de set/2010, também foi não
homologado. O crédito está sendo tratado no PA 16682900911/2014-51, que aguarda
julgamento pela primeira instância do contencioso administrativo, e o débito em questão,
hoje em aberto, é objeto do PA 16682901026/2014-99;
(...)

Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.927 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904340/2013-42
5
Da leitura do trecho destacado, depreende-se que o entendimento do acórdão
recorrido foi no sentido de que os valores de estimativa em litígio não poderiam compor o saldo
negativo do respectivo período-base porque foram informados em declarações de compensação
ainda pendentes de decisão definitiva.
Sem razão a decisão recorrida.
Atualmente, esse entendimento foi superado pela Administração Tributária com a
edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e
cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques deste relator que interessam a esta
lide administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.927 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904340/2013-42
6
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1,
12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

Da leitura do texto normativo, observa-se que o entendimento corrente da
Administração Tributária é no sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp
não homologada cujo valor tenha integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL,
desde que o despacho decisório tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou
até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que,
nesta hipótese, o crédito tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na
forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
conjunta do despacho decisório e das informações obtidas pelo acórdão recorrido nos sistemas de
controle da RFB.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.927 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904340/2013-42
7
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o
débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator
Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode
compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos
débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas
na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a negativa, para fins de
apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao cômputo de estimativas
liquidadas por compensações, ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação, sob pena de cobrança em duplicidade.

É de se mencionar, ainda, a Súmula CARF no 177, que colocou uma pá de cal sobre a
questão debatida nos autos:
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.927 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904340/2013-42
8
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado, no
sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário de 2010 as
estimativas de CSLL extintas por compensação através dos PER/DCOMPs
18259.60132.211210.1.3.03-2550
e
20033.47374.211210.1.3.02-0684,
homologando-se
as
compensações até o limite dos créditos neles reconhecidos.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 1924
DF CARF MF
Original